Tribunal: STF
Processo: RE 1480364
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Taquari, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. DIREITO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. DISPOSITIVO EXPLICITADO. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E DESCONTOS LEGAIS. RELATORA VENCIDA NO PONTO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.”



    O recorrente sustenta a violação aos arts. 18, 30, I, e 37, X, da Constituição da República. Argumenta que a autonomia dos municípios na legislação sobre reajuste salarial dos servidores é um princípio fundamental e diz ser indevida a intervenção do Poder Judiciário na concessão da revisão geral anual. Afirma que é responsabilidade do Poder Executivo definir os índices de correção remuneratória. Destaca que a revisão geral anual não implica necessariamente recomposição inflacionária. Ao final, pede o provimento do recurso.



    Em contrarrazões, a parte recorrida defende que “a revisão geral anual prevista no art. 37, inciso X da CF foi concedida em percentual distinto entre os poderes executivo e legislativo. Enquanto o Poder Legislativo concedeu o índice de 10,67%, através da Lei Municipal nº 3.890/2016; o Poder Executivo concedeu apenas 5%” (eDoc. 14).



    É o relatório. Decido. 



    Tem razão o recorrente.



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que: 



    “O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Em relação ao mérito propriamente dito, a questão versa sobre a possibilidade de a parte autora perceber o reajuste de 10,67%, a partir de 1º de janeiro de 2016, em virtude do advento das Leis Municipais nº 3.890 e 3.887/2016. A Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, que as remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais), serão revistos, na forma do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões. (Grifei) A Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016, concedeu ‘aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, revisão salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), correspondente às perdas inflacionárias medidas pela variação média do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido de 01/2015 a 12/2015’. A Lei nº. 3.887, de 20 de janeiro de 2016, por sua vez, aplicou ‘a revisão geral de 5%, com vigência desde o dia 1º de janeiro de 2016’, nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e do magistério. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal estabelece que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 39, §4º, da Constituição Federal, deverão ser fixados por lei, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices in verbis:



    (...).



    No caso em testilha, não se está a tratar de efetivo aumento de remuneração, mas apenas de revisão geral anual, prevista na Carta Magna, concedida, de forma desigual, aos servidores do executivo e do legislativo.



    Aliás, a própria Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, estabelece que os valores fixados serão revisados anualmente, na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para todos os servidores públicos municipais. 



    Assim, ao contrário do que entendeu o réu, mesmo integrante do quadro de servidores do Poder Executivo, a parte autora faz jus à reposição salarial prevista pela Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016. 



    Importante ressaltar que eventual pagamento administrativo dos reajustes aqui postulados, não interfere no mérito da demanda, uma vez que a execução de sentença se restringirá aos reajustes não pagos.



    (...).



    3. Dispositivo: 



    Dessa forma, entendo que a demanda merece um juízo de procedência, com a condenação do réu ao pagamento da reposição salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), prevista no art. 1º da Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016 , a partir de 1º de janeiro de 2016, refletindo sobre as vantagens concedidas à parte autora.



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, confirmando a sentença de procedência do pedido, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 



    Em razão do resultado do julgamento, condeno o Município, vencido, ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, ficando isento, no entanto, em relação à Taxa Única, nos termos do decidido nos IRDR 13 e 15 do TJRS, bem assim Provimento 043/2020-CGJ, já que a causa foi ajuizada após 15.06.2015. 



    DIANTE DO EXPOSTO, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.”



    Interposto o recurso extraordinário, o Desembargador Vice-Presidente do TJ-RS determinou que a Turma Recursal exercesse o juízo de retratação sob o fundamento de que (eDoc. 16):



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 843.112/SP (TEMA 624 1 ), em sede de repercussão geral, assentou que “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”.



    Ainda assim, a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido (eDoc. 18):



    “Examino recurso inominado interposto pelo Município de Taquari em face de julgamento de procedência de ação em que a parte autora, servidora pública, objetiva o reajuste de 10,67%, a partir de 1º de janeiro de 2016, em virtude do advento das Leis Municipais nº 3.890 e 3.887/2016. 



    Julgada procedente a ação, a parte ré interpôs recurso inominado, o qual restou desprovido (evento 44, ACOR2). 



    O Município interpôs, então, recurso extraordinário (evento 63, RECEXTRA1), vindo os autos conclusos para fins de retratação à luz do TEMA 624 do STF. 



    Assim, passo a reexaminar o feito em sede de juízo de retratação.



    No Julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 602.584 (Tema nº 624 do STF), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    (...).



    A remuneração dos servidores públicos e o respectivo subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, nos termos do art. 37, X, da Carta Magna, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, observada a iniciativa de cada ente.



    (...).



    Com efeito, o ordenamento constitucional pátrio assegura a revisão geral anual, a ser deflagrada por lei específica de iniciativa do Poder Executivo, editada exclusivamente para tal fim, (...).



    No âmbito do Município de Taquari, a Lei Municipal nº 2.118, de 11 de abril de 2002, também prevê em seu art. 1º, que as remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais), serão revistos, na forma do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões. A Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016, concedeu ‘aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, revisão salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), correspondente às perdas inflacionárias medidas pela variação média do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido de 01/2015 a 12/2015’. 



    Por sua vez, a Lei nº. 3.887, de 20 de janeiro de 2016, aplicou ‘a revisão geral de 5%, com vigência desde o dia 1º de janeiro de 2016’, nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e do magistério. 



    Nota-se que, no caso em comento, o valor concedido a título de revisão geral anual não se confunde com eventual aumento que a Administração possa estipular aos seus servidores, mas apenas de revisão geral anual prevista na Carta Magna, concedida, de forma desigual, aos servidores do executivo e do legislativo. 



    Este entendimento, inclusive, não acarreta qualquer violação ao teor da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal (que reproduz o teor da Súmula 339), determinando que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    (...).



    Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso, não se verifica que o acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso inominado, tenha sido contrário ao Tema nº 624 do STF. Destarte, a manutenção da decisão recorrida é medida que se mostra imperativa. 



    DIANTE DO EXPOSTO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, VOTO POR MANTER A DECISÃO RECORRIDA.”



    Conforme bem observado pela Vice-Presidência do TJ-RS, o acórdão recorrido está em contrariedade ao decidido por esta Corte no Tema 624 em que fixada a tese de que “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”.



    No mesmo sentido dispõe a Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Por essas razões, dou provimento ao recurso extraordinário do Município de Taquari para reformar o acórdão e julgar improcedente a ação.



    Inverto os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente